Tribunal: TJBA
Processo: 8033229-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n. 8033229-54.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: NÁDIA SANTOS COSTA

Advogado(s): FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. e BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

Advogado(s): GIOVANNA MORILLO VIGIL DA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA. PEDIDO INICIAL. IMPROCEDÊNCIA.
REFINANCIAMENTO. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REALIZADA ELETRONICAMENTE. CÉDULA DE CRÉDITO. BIOMETRIA FACIAL. INSERÇÃO DAS CREDENCIAIS PESSOAIS. DOCUMENTAÇÃO PESSOAL E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR CONTRATADO PARA CONTA BANCÁRIA DA APELANTE. FALSIDADE DO CONTRATO NÃO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 370 E 464, §1º, II, DO CPC. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA.
CONTRARRAZÕES. ALEGAÇÃO DE LIDE PREDATÓRIA COM PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICADORES DA PRÁTICA DE ADVOCACIA TEMERÁRIA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8033229-54.2024.8.05.0001
,
em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.